Tribunal: CARF
Processo: 10166.007559/2009-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À ORGANISMOS INTERNACIONAIS. ONU/PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos termos do art. 543-C do CPC/73, sedimentou o entendimento de que são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do RICARF.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo compensação indevida do IR fonte deve-se efetuar a respectiva glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as alegações recursais não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de retenção na fonte do imposto deduzido na da declaração de ajuste anual.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.007559/2009-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.961 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de julho de 2023
Recorrente
RUY CARLOS MAESTRACCI DE TOLENTINO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. ONU/PNUD. ISENÇÃO.
O REsp no 1.306.393/DF, recebido como representativo da controvérsia, nos
termos do art. 543-C do CPC/73, sedimentou o entendimento de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos
a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como
consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento - PNUD.
As decisões proferidas pelo STF e STJ, em sede de repercussão geral ou
recurso repetitivo, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento
dos recursos no âmbito do CARF, ao teor do § 2o do art. 62 do Anexo II do
RICARF.
IRRF. COMPENSAÇÃO INDEVIDA. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Ocorrendo compensação indevida do IR fonte deve-se efetuar a respectiva
glosa dos valores lançados na declaração de ajuste anual.
Mantém-se a glosa quando os elementos de prova que fundamentam as
alegações recursais não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência de
retenção na fonte do imposto deduzido na da declaração de ajuste anual.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória para obtenção de
prova documental, por não restar demonstrado a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por referir-se a fato ou direito superveniente ou
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.007559/2009-78
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007559/2009-78

destinar-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas, na exata dicção
do art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para afastar a omissão de rendimentos, no valor de
R$ 38.500,00, na base de cálculo do imposto de renda.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 60/63):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a notificação de lançamento do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, referente ao exercício 2005, por AFRFB da
DRF/Brasília. O valor do crédito tributário apurado está assim constituído: (Em reais)

O referido lançamento teve origem na constatação das seguintes infrações:
Omissão de Rendimentos do Trabalho Recebidos de Fontes no Exterior: omissão
de rendimentos do trabalho recebidos de Organismo Internacional apurado em
Declaração de Rendimentos Pagos a Consultores por Organismos Internacionais -
DERC. Valor: R$ 38.500,00.
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte – glosa de Imposto
de Renda Retido na Fonte –IRRF pleiteada indevidamente na Declaração do
Imposto de Renda Pessoa Física. Valor: R$ 1.338,92 (Fundação Estadual do Meio
Ambiente). Motivo da glosa: O contribuinte não apresentou documentos que
comprovem a retenção.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007559/2009-78

A base legal do lançamento encontra-se nos autos.
O contribuinte teve ciência do lançamento em 22/06/2009, conforme documento de fl.
55 e, em 20/07/2009, apresentou impugnação, em petição de fls. 02/08, acompanhada
dos documentos de fls. 09/45, na qual alega, resumidamente, que, de acordo com as leis
internas, as convenções e os tratados internacionais promulgados pelo Brasil, os
rendimentos auferidos eram isentos e não tributáveis.
No tocante à glosa de IRRF, o contribuinte aduz que sofreu a retenção e que a
responsabilidade é da fonte pagadora, caso não tenha havido o recolhimento.
Por fim, solicita o acolhimento da impugnação e o cancelamento do crédito tributário
consubstanciado na notificação de lançamento.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO RECEBIDOS DE ORGANISMOS
INTERNACIONAIS. SÚMULA CARF No 39.
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO.
Mantém-se a glosa se o contribuinte não comprovar, com documentação hábil e idônea,
que a fonte pagadora efetuou a retenção do Imposto no valor informado na Declaração.
Cientificado da decisão, em 01/08/2013 (fls. 70), o contribuinte, por procuradora
habilitada interpôs, em 23/08/2013, recurso voluntário (fls. 71/83), repisando as alegações da
peça impugnatória, alegando, em apertada síntese, que os rendimentos recebidos de organismo
internacional (ONU/PNUD) são isentos e não tributáveis, sendo que a Súmula CARF no 39
perdeu sua eficácia, diante do julgamento proferido pelo STJ, em sede de recurso repetitivo, na
sistemática do art. 543-C do CPC/73. Cita jurisprudência judicial e administrativa neste sentido.
Quanto ao IRRF glosado, alega que o mesmo se encontra devidamente comprovado em sua
declaração de ajuste anual, ao registrar que recebeu rendimentos tributáveis da fonte pagadora
Fundação Estadual de Meio Ambiente inclusive o imposto retido, não cabendo lhe ser
transferido o ônus pelo recolhimento, cuja responsabilidade compete exclusivamente à fonte
pagadora. Requer, ao final, a anulação do lançamento tributário e de seus acréscimos e
penalidades.
Pugna, provar o alegado com os documentos anexos, e todos os meios de prova
permitidos, com especial destaque para juntada de novos documentos e perícia, caso necessário.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 84/154.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007559/2009-78

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Dos rendimentos omitidos pagos por Organismos Internacionais – da
compensação indevida do imposto de renda retido na fonte:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos do exterior - DERC, no
valor de R$ 35.800,00, e da compensação indevida do imposto de renda retido na fonte, no valor
de R$ 1.338,92, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do afastamento da omissão apurada em face do direito à isenção tributária sobre os
rendimentos recebidos e acatamento da dedução do IRRF declarado.
Assim, passo ao cotejo da documentação constante dos autos em relação aos
fundamentos motivadores da manutenção da autuação contidos na decisão recorrida (fls. 63):
No caso em análise, à época do fato gerador, o contribuinte era residente no País e
prestava serviços com vínculo contratual ao Organismo Internacional, por conseguinte,
conclui-se que os rendimentos recebidos não gozavam de isenção do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física.
Ocorre que a Portaria MF no 383, de 12/07/2010, publicada no DOU de 14/07/2010,
atribuiu efeito vinculante à Súmula CARF no 39, em relação à Administração tributária
federal, conforme texto transcrito a seguir:
Súmula CARF no 39:
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto
sobre a Renda da Pessoa Física.
A Súmula CARF no 39 é clara ao determinar que os rendimentos recebidos pelos
técnicos residentes no País, contratados pelos Organismos Internacionais,
sujeitam-se à tributação pelo IRPF.
Frise-se que o efeito vinculante da Súmula CARF no 39 alcança, inclusive, os
Julgadores das Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil (art. 3o do
Código Tributário Nacional - CTN).
Em relação à glosa de IRRF, muito embora o contribuinte haja questionado a infração,
ele não logrou comprovar que tenha sido feita a retenção do Imposto pela fonte
pagadora Fundação Estadual do Meio Ambiente. Tal comprovação poderia se dar
mediante apresentação de Informes de Rendimentos, contra cheques, extratos bancários
ou outros documentos que demonstrassem que a fonte pagadora lhe repassava o valor
líquido dos rendimentos. Na ausência de provas, fica mantida a glosa de Imposto.
Pois bem. Em que pese os fundamentos lançados na decisão recorrida, após detida
análise dos autos, entendo que a insurgência recursal merece parcialmente prosperar.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007559/2009-78

Quanto à omissão de rendimentos recebidos de organismos internacionais
(ONU/PNUD), tem-se que, de fato, a 1a Seção do STJ, no julgamento do REsp no 1.306.393/DF,
sob a relatoria do Min. Mauro Campbell Marques, submetido ao regime de recurso repetitivo,
na sistemática do art. 543-C do CPC/73, proferiu a seguinte decisão ao teor da ementa abaixo
transcrita:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a
serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no
âmbito do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento PNUD. No
referido julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico
de Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.
Cabe salientar que o art. 62, § 2o do Anexo II do RICARF, assim expressamente
determina:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016).
Portanto, não havendo incidência do imposto de renda sobre os rendimentos do
trabalho recebidos pela Recorrente, contratada no Brasil para prestar serviços à organismos
internacionais vinculados à ONU/PNUD – importando inclusive tal decisão judicial, diga-se de
passagem, com a revogação da Súmula CARF no 39, pela Portaria no 3, de 09/01/2018, que
apontava a natureza tributável dos rendimentos autuados – resta sobremaneira indevida a
tributação sobre os valores recebidos.
Neste contexto, ancorado no conjunto probatório constante dos autos e aliado ao
entendimento judicial formado em sede de recurso representativo de controvérsia na sistemática
do art. 543-C do CPC/73, os rendimentos em comento deverão ser excluídos da base de cálculo
do imposto de renda, razão pela qual afasto o lançamento e torno insubsistente o crédito
tributário no particular.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.961 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10166.007559/2009-78

Em relação à compensação do IRRF, melhor sorte não lhe socorre. Assim,
considerando que o Recorrente, neste momento processual, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – diga-se de passagem, limitando-se em repisar os
argumentos trazidos na peça impugnatória, contudo sem comprovar por documentação hábil e
idônea a ocorrência da retenção do IR Fonte, não demonstrando, como lhe competida, a
incorreção do lançamento – me convenço do acerto da decisão recorrida, razão pela qual e à
mingua de comprovação em contrário, mantenho subsistente o crédito tributário neste ponto.
Por fim, no que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
a juntada de novos documentos e/ou realização de prova pericial, não vislumbro a necessidade de
suas eventuais realizações, visto que o processo se encontra suficientemente instruído e é
contundente a demonstrar a sujeição passiva em relação à dedução do IRRF. Ademais, no
processo fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção
do julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso,
somente para afastar a omissão de rendimentos apurada, no valor de R$ 38.500,00, na base de
cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 164
DF CARF MF
Original